Tribunal: TJES
Processo: 5036126-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036126-19.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR ROSA FRANCA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (
HEARSAY
) E PARCIALIDADE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Ação Penal, o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). O recorrente pleiteia a impronúncia (art. 414, CPP) ou a absolvição sumária (art. 415, CPP), alegando nulidade da decisão por basear-se em depoimentos indiretos (hearsay), parcialidade de testemunhas familiares da vítima, contradições nas provas e inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos e em elementos inquisitoriais; (ii) estabelecer se é cabível a impronúncia ou absolvição sumária diante de alegada dúvida sobre a autoria e da inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado verificar a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sem adentrar o mérito probatório, o que é reservado ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

4. O conjunto probatório judicializado, formado pelos depoimentos judiciais, confirma a dinâmica fática descrita na denúncia, apontando o recorrente como autor dos disparos fatais. Tais declarações foram colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, afastando a alegação de fundamentação exclusiva em “ouvir dizer”.

5. A jurisprudência do STJ veda a pronúncia baseada unicamente em elementos inquisitoriais ou depoimentos indiretos sem confirmação judicial; todavia, no caso concreto, há corroboração judicial suficiente que supera a limitação probatória (STJ, AgRg no HC nº 921.722/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025).

6. A existência de contradições ou versões divergentes não é suficiente para afastar a pronúncia, pois o exame aprofundado da prova e a escolha da versão prevalente competem ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos.

7. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a dúvida razoável quanto à responsabilidade penal deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

8. A decisão recorrida limitou-se a constatar a presença dos requisitos legais e a encaminhar o feito ao julgamento popular, sem emitir juízo de condenação, observando os limites do
iudicium accusationis
e resguardando a imparcialidade dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o juízo condenatório.

2. Não há nulidade da pronúncia quando o juízo de admissibilidade se baseia em depoimentos judicializados e em elementos de investigação corroborados sob o contraditório.

3. Havendo dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito da causa.

4. O juízo de pronúncia é mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Júri a análise definitiva da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 413, 414 e 415; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 921.722/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5036126-19.2025.8.08.0024

RECORRENTE: JOAO VITOR ROSA FRANCA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOAO VITOR ROSA FRANCA OLIVEIRA
em face da r. sentença (págs. 37/47, ID 15921085) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Ação Penal nº 0007666-15.2022.8.08.0024, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal.

Em suas razões (págs. 65/76, ID 15921085), o recorrente almeja a impronúncia (art. 414, CPP) ou a absolvição sumária (art. 415, CPP). Para tanto, sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da pronúncia por estar fundamentada exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer” (
hearsay
);
(ii)
a notória parcialidade das testemunhas ouvidas, por serem familiares da vítima;
(iii)
a contradição probatória, uma vez que o próprio relatório policial mencionaria denúncias anônimas que apontavam outros indivíduos como autores do delito, o que demonstraria a dúvida latente;
(iv)
a vedação ao uso do princípio
in dubio pro societate
, pois não possui amparo constitucional ou legal no ordenamento jurídico pátrio.

Contrarrazões do Ministério Público (págs. 78/86, ID 15921085) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (págs. 87/88, ID 15921085).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16783042) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A denúncia narra que (fls. 02/03, ID 15921084):

“[...] Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2022, por volta de 00h11min, na Rua Benedito Barcelos, nº 114, Bairro Bela Vista, próximo a Igreja Quadrangular, o denunciado, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima ALEXANDRE OLIVEIRA
DE JESUS, causando-lhe as lesões que foram a causa da sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 151/152.

De acordo com o que foi colhido até então, extrai-se que, na data dos fatos, a vítima compareceu a uma confraternização de sua família, no Bairro Bela Vista.

Durante a confraternização, ALEXANDRE se alterou pelo estado de embriaguez e começou a discutir com os demais convidados da festa. Por volta de 22h30min, a vítima se retirou do local da festa e dirigiu-se até a localidade em que estavam reunidos os traficantes da região, dentre eles o denunciado JOAO VITOR ROSA FRANÇA OLIVEIRA, e, diante do seu estado de embriaguez, discutiu com eles.

No decorrer da discussão, o denunciado JOAO VITOR, atual gerente do tráfico de entorpecentes do bairro Bela Vista, efetuou um disparo a esmo e, em sequência, ALEXANDRE retornou para a confraternização.

A vítima permaneceu na confraternização, até que saiu para ir embora acompanhado de sua mãe. No percurso ALEXANDRE e sua mãe, a Sra. MARINEUZA discutiram e, em razão disso cada um seguiu para sua residência.

Aproveitando que ALEXANDRE se encontrava só, o denunciado JOAO VITOR, que havia discutido anteriormente com ele, passou e efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte.[...]”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal.

A defesa pleiteia a reforma da decisão, visando a impronúncia do recorrente, com fulcro principal na insuficiência de indícios de autoria, argumentando que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay) e na aplicação indevida do princípio
in dubio pro societate.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido

da
materialidade
e da existência de indícios suficientes de
autoria
do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no “
Laudo Cadavérico às fls. 155/156.
”.

A defesa alega que os indícios de autoria são nulos, pois baseados unicamente em testemunhos de “ouvir dizer” (
hearsay
) de familiares parciais da vítima.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é vedada a pronúncia baseada
exclusivamente
em elementos informativos colhidos no inquérito policial ou em testemunho indireto (
hearsay
), sem qualquer corroboração em juízo, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. O princípio do
in dubio pro societate
foi considerado incompatível com o processo penal constitucional, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ. 5. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.
6. A ausência de perícia nos celulares e armas apreendidas configura perda da chance probatória, inviabilizando a pronúncia. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O princípio do in dubio pro societate é incompatível com o processo penal constitucional. 2. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. 3. A ausência de perícia em provas relevantes configura perda da chance probatória, inviabilizando a pronúncia".

(AgRg no HC n. 921.722/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

-
destaquei

Ocorre que, a hipótese dos autos é diametralmente oposta, pois a pronúncia não se funda em boatos genéricos ou em provas unicamente inquisitoriais, pelo contrário, ela se ancora em um conjunto coeso de depoimentos judicializados, colhidos sob o crivo do contraditório, que, somados aos elementos da investigação, fornecem os
indícios suficientes
exigidos pelo art. 413 do CPP.

Em juízo, a Policial Civil Renata Cristina Gonçalves relatou de forma pormenorizada o resultado da investigação, confirmando a narrativa fática da denúncia. Declarou que, através de oitivas e denúncias anônimas, apurou-se que a vítima, alcoolizada, saiu da festa e foi ao local de tráfico (“Buraca”), onde teve uma discussão com traficantes,
“incluindo o senhor João Vitor França de Oliveira”
, porque queria pegar uma arma.

Afirmou que o Sr. João Vitor teria efetuado disparos a esmo. Crucialmente, a testemunha esclareceu o
contexto
do desafeto: “
essa vítima já teria um desafeto com o João Vitor, porque ele já teria sido traficante gerente do bairro [...] e, atualmente, o gerente seria a pessoa de João Vitor
”. Concluiu narrando o evento final: a vítima, ao passar pela “
localidade conhecida como Quintal dos Churros, que fica próxima à residência do João Vitor [...] teria dado um chute em uma placa de ferro [...] e o senhor João Vitor teria ouvido o barulho e saiu e teria efetuado os disparos
que vitimaram o Alexandre
”.

O depoimento da policial civil, que goza de presunção de legitimidade, não é “ouvir dizer” no sentido rechaçado pela jurisprudência; é o relato oficial da
investigação
que, baseada em múltiplas fontes (inclusive as testemunhas familiares), logrou reconstruir a dinâmica delitiva e apontar a motivação do crime.

Corroborando a investigação, a depoente Larissa Renoldi Barbosa Lopes de Queiroz, companheira da vítima, relatou ter recebido uma ligação de sua colega “Kézia”, por volta das 22h30, informando que a vítima e “
o João Vitor estavam tendo discussão lá na rua e teve disparo de tiro
”. Pouco depois, por volta das 23h, a mesma colega ligou chorando e disse “
A
lexandre morreu [...] João acabou dando um tiro nele, tá todo mundo lá na rua
”.

Trata-se, portanto, de um relato judicializado sobre uma informação recebida de fonte identificada, de forma contemporânea aos fatos, descrevendo exatamente o conflito entre vítima e recorrente, minutos antes da morte. A testemunha Larissa ainda acrescentou que, segundo lhe foi informado por colegas que tentaram apartar a briga, “
o João deu quatro ou três disparos
” e que, após a vítima chutar a placa, “
o João foi lá e voltou e deu uns disparos nele
”.

Ademais, Marineuza de Oliveira, genitora da vítima, que esteve com o filho momentos antes, confirmou em juízo a existência da contenda anterior: “
bom, o que eu sei é que não posso falar se foi ele ou se não foi, mas que ele está envolvido [...] tenho certeza que ele está envolvido [...
]
porque a discussão primeiro foi com ele, mais cedo, teve uma discussão deles dois
”. Ela também confirmou seu depoimento em sede policial, no qual havia sido categórica em apontar JOÃO VITOR como um dos autores.

A alegação defensiva de que denúncias anônimas apontavam outros autores não socorre o recorrente, tendo em vista que o próprio relatório policial citado pela defesa (fls. 62/64 do IP) menciona uma denúncia anônima (nº 557287) que informa que os autores foram “ZÉ, AQUILES [...], VINICIUS [...], MATHEUS [...] e JOÃO (vulgo JOTA)”, o que corrobora a inclusão do recorrente na cena do crime, ainda que, eventualmente, em concurso de agentes.

Este conjunto fático probatório é suficiente para fundamentar o juízo de probabilidade exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

A defesa insurge-se, ainda, contra a utilização do princípio
in dubio pro societat
e, invocando doutrina e precedentes que questionam sua validade constitucional.

Embora exista, de fato, relevante debate acadêmico sobre a nomenclatura e os limites de tal princípio, o fato jurídico-processual é que o artigo 413 do Código de Processo Penal positivou a regra de que, para a pronúncia, bastam os
indícios suficientes
de autoria e a prova de materialidade delitiva.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau aplicou a regra legal expressa que define a pronúncia como um filtro de admissibilidade e que, diante de uma dúvida razoável – ou seja, havendo indícios plausíveis tanto para a acusação quanto para a tese defensiva (que, no caso, nega a autoria) – a competência para dirimir a controvérsia é, obrigatoriamente, do Tribunal do Júri.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.